Tribunal: TJSP
Processo: 1073918-89.2015.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno Cível no 1073918-89.2015.8.26.0100/50000, da Comarca
de São Paulo, em que são agravantes FERNANDO NORIYASSU
KUMAGAI, ADEMAR HIROMITI KUMAGAI, SIZUE UNO KUMAGAI e SEICO
SUZUKI KUMAGAI, é agravado JOSÉ YUTAKA KUMAGAI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1073918-89.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 17490 - C
2
VOTO No 17490
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1073918-89.2015.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO - 14a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: CLARISSA RODRIGUES ALVES
AGRAVANTES: FERNANDO NORIYASSU KUMAGAI, ADEMAR HIROMITI
KUMAGAI, SIZUE UNO KUMAGAI, SEICO SUZUKI KUMAGAI
AGRAVADO: JOSÉ YUTAKA KUMAGAI
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL. Ação de arbitramento e
cobrança de aluguel julgada procedente em
parte. Insurgência dos réus quanto a
compensação, bem como quanto ao valor
arbitrado e o fator redutor. Ausência de
novas razões a ensejar a reforma da
decisão.

Recurso
a
que
se
nega
provimento.
Trata-se de recurso de agravo interno
contra a respeitável decisão reproduzida as fls. 877/882, que
negou provimento ao recurso.
Inconformada recorre a ré insistindo na
compensação e na alteração do valor do aluguel, bem como
sobre o fator redutor.
A agravada apresentou contraminuta.
É a síntese do necessário.
Sobreleva ressaltar, de início, que a
insurgência da agravante denota a sua intenção em protelar o
cumprimento da decisão monocrática que negou provimento ao
recurso de apelação por ela interposta.
Quanto à decisão guerreada, nada há a
ensejar reparação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1073918-89.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 17490 - C
3
A condenação ao pagamento de aluguel é
medida que não deve e não pode ser alterada, pela aplicação
do princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem
causa, pois ali os réus permaneceram sem nenhum desembolso.
Cumpre
esclarecer
que
o
ordenamento
jurídico pátrio permite a fixação de aluguel, afinal, se o
imóvel é comum, reputa-se razoável que aquele que usufrui
livremente, arque com os alugueres à outra parte.
Também não medra qualquer retoque o
índice redutor aplicado, pois, como já dito, não observo
melhora
no
mercado
financeiro
a
caracterizar
forte
concorrência para locação de imóveis.
Por fim, também não há que se falar em
compensação, pois, para tanto necessita ser líquido, certo e
exigível, o que não ocorre, já que não se nega o condomínio
das demais propriedades, todavia, para a operação solicitada
é necessário que os réus, ora agravantes, discutam os valores
em ação própria.
Ou seja, o agravo interno apresentado
nesta oportunidade insiste em questões que foram superadas
com o entendimento adotado pela decisão monocrática, cujo
esgotamento da matéria impõe, por corolário lógico, a
rejeição da pretensão recursal dos agravantes.
Assim, a decisão recorrida não comporta
qualquer reparo.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1073918-89.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 17490 - C
4
recurso.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator